Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. HONRA OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INTERESSE PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos de condenação da ré ao pagamento de indenização, à retirada de reportagens de plataformas digitais e à retratação pública. A recorrente pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas. No mérito, sustenta que as reportagens extrapolaram o direito de informar, com caráter acusatório e violação à sua honra objetiva, o que configura dano moral indenizável. Pede, ainda, a redução dos honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, por considerá-los desproporcionais.
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar as preliminares não conhecimento e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) verificar se as reportagens publicadas pela apelada configuram abuso do direito de informar, a ensejar reparação por danos morais; e (iii) examinar a possibilidade de readequação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois as razões do recurso são suficientes para impugnar os fundamentos da sentença.
4. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre o conteúdo de matérias jornalísticas pode ser resolvida pela análise da prova documental já existente nos autos.
5. A liberdade de expressão não é um direito absoluto e deve ser ponderada com outros direitos fundamentais, como a honra e a imagem. As reportagens questionadas baseiam-se em documentos oficiais, como relatórios da FUNAI, ações civis públicas e inquéritos do Ministério Público Federal, o que afasta a alegação de publicação de informações inverídicas. A conduta da apelada demonstra diligência na apuração dos fatos, que são de inequívoco interesse público por tratarem da exploração de recursos na Amazônia e dos direitos de povos originários. O conteúdo das matérias é predominantemente narrativo e informativo, sem emissão de juízo de valor definitivo sobre a culpa da apelante.
6. É possível a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, aplicando-se a técnica da distinção (distinguishing) em relação ao Tema no 1.076/STJ, quando a aplicação do percentual mínimo sobre o valor elevado da causa resultar em quantia exorbitante e desproporcional ao trabalho realizado, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia.
2. A divulgação de reportagens baseadas em documentos e investigações de órgãos oficiais, sobre tema de interesse público, caracteriza exercício regular do direito de informar e afasta o dever de indenizar.
3. É possível a fixação de honorários por equidade, mediante a técnica do distinguishing em relação ao Tema no 1.076/STJ, quando o valor da causa for exorbitante e a aplicação do percentual legal gerar valor desproporcional.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. IV, X, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 355, 85, §§ 2o e 8o, 370, 489, § 1o, IV, 932, III, 1010, III; Código Civil, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 40700 AgR; STJ, Tema no 1.076; STF, Tema no 1.255 da Repercussão Geral (RE 1412069); STJ, Tema no 1.059.